Tribunal: STF
Processo: HC 214873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jony de Oliveira Delgado, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 727.435/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006.



    Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de elementos concretos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente.



    Refere, nesse sentido, que, 



    “a decisão da autoridade coatora está baseada na gravidade abstrata da acusação, hediondez do crime de tráfico e suposta necessidade da prisão para garantia da ordem pública.”



    Aduz ainda que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes, não havendo indícios de que participa de organização criminosa ou se dedica à atividade criminosa.



    Argumenta serem cabíveis outras medidas cautelares e que eventual condenação poderia ser menos gravosa do que a condição em que se encontra, violando o princípio da proporcionalidade. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 



    4. Agravo regimental desprovido. ” (e.Doc 7)



    O entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não configura constrangimento ilegal flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro João Otávio de Noronha:



    “Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



     No presente caso, prévias condenações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    O registro de ato infracional praticado pelo agravante, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 533.898/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019; HC n. 568.436/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020). 



    Registre-se ainda que eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. ” (e.Doc 7, fl. 4)



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, a saber o registro de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Esta Corte também tem posicionado no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente